Tribunal: STF
Processo: ARE 1581247
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Competência da justiça estadual. Contribuições parafiscais. Serviço nacional de aprendizagem industrial (SENAI). Sistema S. Enunciado nº 516 da Súmula do STF. Recurso extraordinário com agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário pela qual se impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferido em agravo de instrumento. A controvérsia original referia-se a uma ação de cobrança de contribuições devidas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), fundadas no Decreto-Lei nº 4.048, de 1942.



    2. A recorrente sustentou violação aos arts. 109, inc. I, e 149 da Constituição, requerendo o reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgar ações de cobrança de contribuições instituídas pela União e repassadas ao Senai.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em acórdão de agravo de instrumento, confirmou a competência da Justiça estadual para o processamento e julgamento da ação de cobrança, fundamentando-se em entendimento consolidado em Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 1.417.353-6/01 daquela corte, que estabeleceu a competência estadual para ações de cobrança das contribuições instituídas pelo Decreto-Lei nº 4.048, de 1942, promovidas pelo Senai.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a competência para o processamento e julgamento de ações de cobrança de contribuições devidas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), instituídas pelo Decreto-Lei nº 4.048, de 1942, é da Justiça Federal ou da Justiça estadual.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná dirimiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, aplicando o entendimento de que a competência para o julgamento das ações de cobrança de contribuições promovidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), instituídas pelo Decreto-Lei nº 4.048, de 1942, é da Justiça estadual.



    6. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, assim como outras entidades do denominado Sistema “S”, é pessoa jurídica de direito privado não integrante da Administração Pública, e quando o produto das contribuições ingressa em seus cofres, perde o caráter de recurso público, afastando-se a incidência do art. 109 da Constituição.



    7. A decisão recorrida está em consonância com o enunciado nº 516 da Súmula do STF e com precedentes desta Suprema Corte, que estabelecem a sujeição dos serviços sociais autônomos à jurisdição da Justiça estadual.



    8. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. A eventual insistência em recursos protelatórios pode levar à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário com agravo não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 109, inc. I, e 149; Decreto-Lei nº 4.048, de 1942; Decreto nº 494, de 1962; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 516 da Súmula do STF, ACO nº 1.953-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 18/12/2013; RE nº 366.168/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 03/02/2004; ARE nº 1.306.920/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/02/2021; ARE nº1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA PELO SENAI COM FUNDAMENTO NO DECRETOLEI 4.048/1942. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 1.417.353-6/01. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA E/OU HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE REQUERIDA NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 18). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte sustenta violação aos arts. 109, inc. I, e 149 da Constituição da República, por entender devido o reconhecimento da competência da Justiça Federal, uma vez que a contribuição analisada foi instituída pela União a partir do Decreto-Lei nº 4.048, de 1942. Afirma ser esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 39).



    3. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 47). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. O TJPR assim dirimiu a controvérsia:



    “Afirma a agravante que a decisão deve ser reformada, pois em se tratando de ação de cobrança que tem como objeto contribuição supostamente devida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI , a competência é da Justiça Federal, conforme estabelece o artigo 109, I, da Constituição Federal. 



    Contudo, este Tribunal de Justiça, ao enfrentar a matéria em sede de Incidente de Assunção de Competência reconheceu a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento das ações de cobrança das contribuições instituídas pelo Decreto-Lei 4.048/1942 promovidas pelo SENAI, senão vejamos:



    ‘INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA DIVERGÊNCIA SOBRE A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL INSTITUÍDA EM FAVOR DO SENAI (DECRETO-LEI 4048/42, ARTIGO 6º), E DEVIDA POR ESTABELECIMENTOS COM MAIS DE 500 EMPREGADOS. 2. JURISPRUDÊNCIA LOCAL DISSONANTE ENTRE A 1ª, 2ª E 3ª CÂMARAS CÍVEIS, ACERCA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL OU FEDERAL. 3. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DA UNIÃO, NA QUAL A CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA (ARRECADAÇÃO) FOI DELEGADA AO SENAI (DECRETO Nº 494/1962), ORGANISMO DE COOPERAÇÃO COM O PODER PÚBLICO, DOTADO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, NÃO INTEGRANTE DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE ESPELHADA NA DECISÃO PELO SUPERIOR DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 146.816/PR.INCIDENTE CONHECIDO E ACOLHIDO, DEFININDO- SE PELA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, COM EDIÇÃO DE SÚMULA. ‘Súmula (....) A competência para o processamento e julgamento das ações de cobrança das contribuições instituídas pelo DecretoLei 4048/1942 - promovidas pelo SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial é da Justiça Estadual.’ Incidente conhecido e acolhido, definindo-se pela competência da Justiça Estadual, com edição de súmula.’ (TJPR - 1.417.353-6/01 - Seção Cível Ordinária - IAC - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR RUY CUNHA SOBRINHO - Unânime - J. 09.11.2018).” (e-doc. 18).



    5. O acórdão está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a competência para o julgamento de ações do Sistema “S” é da Justiça estadual, a teor do verbete nº 516 da Súmula do STF.



    6. Ainda, cito os seguintes precedentes em linha com esse entendimento:



    “CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SUPOSTA IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS POR ENTE SINDICAL E SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO – SÚMULA 516 DO STF - ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. I - O SENAI, a exemplo do Serviço Social da Indústria – SESI, está sujeito à jurisdição da Justiça estadual, nos termos da Súmula 516 do Supremo Tribunal Federal. Os serviços sociais autônomos do denominado sistema “S”, embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública. II - Quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público. Precedentes. III - Seja em razão da pessoa, seja em razão da natureza dos recursos objeto dos autos, não se tem por justificada a atuação do Ministério Público Federal, posto que não se vislumbra na hipótese a incidência do art. 109 da Constituição Federal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ACO nº 1.953-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 18/12/2013, p. 19/02/2014). 



     
 “Competência: Justiça comum: ação popular contra o SEBRAE: L. 4717/65 (LAP), art. 20, f; CF, art. 109, IV; Súmula 516. 1. O SEBRAE não corresponde à noção constitucional de autarquia, que, para começar, há de ser criada por lei específica (CF, art. 37, XIX) e não na forma de sociedade civil, com personalidade de direito privado, como é o caso do recorrido. Por isso, o disposto no art. 20, -f-, da L. 4717/65 (LAP), para não se chocar com a Constituição, há de ter o seu alcance reduzido: não transforma em autarquia as entidades de direito privado que recebam e apliquem contribuições parafiscais, mas, simplesmente, as inclui no rol daquelas - como todas as enumeradas no art. 1º da LAP - à proteção de cujo patrimônio se predispõe a ação popular. 2. Dada a patente similitude da natureza jurídica do SESI e congêneres à do SEBRAE, seja no tocante à arrecadação e aplicação de contribuições parafiscais, seja, em conseqüência, quanto à sujeição à fiscalização do Tribunal de Contas, aplica-se ao caso a fundamentação subjacente à Súmula 516/STF: ‘O Serviço Social da Indústria - SESI - está sujeito à jurisdição da Justiça estadual’.” 



    (RE nº 366.168/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 03/02/2004, p. 14/05/2004).



    7. Na mesma linha intelectiva, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.306.920/RS, Rel. Min. Edson Fachin, p. 17/02/2021.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator